Tribunal: TJDFT
Processo: 0709140-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709140-74.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE MIRANDA TORRES DE AZEVEDO DESPACHO Aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação de contrarrazões (certidão de ID 78281921). Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024